Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FISHING EXPEDITION. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus visando a suspensão da decisão que autorizou o Instituto de Criminalística/PCDF a acessar e extrair todos os conteúdos do aparelho celular apreendido com o paciente no momento de sua prisão em flagrante.

2. O sigilo de dados e das comunicações telefônicas, embora protegido pela ordem constitucional, é excepcionalmente atingido para fins de investigação criminal ou de instrução penal, nos termos do art. 5o, inciso XII, da CF, regulamentado pela Lei n. 9.296/96.

3. Sendo inverossímil a alegação de que o entorpecente encontrado com o acusado se destinava ao seu consumo pessoal, deve prevalecer o interesse público para a identificação do maior número de envolvidos na prática criminosa, sendo, portanto, razoável e imprescindível a diligência questionada.

4. Fica afastada a tese de ocorrência de “fishing expedition” - pescaria probatória -, medida que se traduz em investigação ilícita e meramente especulativa, de caráter exploratório, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o Juízo de origem apresentou elementos concretos para justificar a medida.

5. Ordem denegada.